Tribunal: TCU
Processo: 002.771/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Seridó - PB contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 122/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de peça nominada de "recurso de reconsideração com efeito suspensivo", apresentada pelo Município de São Vicente do Seridó - PB em face do Acórdão 5289/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que nestes autos está sendo examinada tomada de contas especial instaurada para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 12/12/2014 a 21/06/2018. Considerando que a referida decisão apenas declarou a revelia do Município de São Vicente do Seridó/PB e da Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas, bem como fixou prazo de quinze dias para que o Município efetuasse e comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos, sem a incidência de juros; Considerando que a referida decisão não tratou do mérito do processo nem atribuiu ônus, sucumbência ou prejuízo ao município, uma vez que apenas lhe concedeu a faculdade de, antes do julgamento do mérito, quitar o débito sem a incidência de juros. Considerando que não há falar em recurso contra decisão que apenas faculta à parte o exercício de uma faculdade processual; Considerando que o RI/TCU atribui às decisões que rejeitam as alegações de defesa, bem como àquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a natureza de decisões preliminares, as quais são prolatadas antes de o Tribunal se pronunciar acerca do mérito das contas, nos termos do art. 201, § 1o, do RI/TCU; Considerando que, conforme disciplina o art. 279 do RI/TCU, não cabe recurso de reconsideração em face de decisão que não julga o mérito das contas; Considerando que, consoante o parágrafo único do art. 279 do RI/TCU, o recurso eventualmente intentado deve ser aproveitado como elementos complementares de defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em receber a peça juntada pelo Município de São Vicente do Seridó/PB como novos elementos de defesa, a serem devidamente analisados pela unidade técnica de origem, dando-se ciência ao referido município acerca do inteiro teor desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério público. 1. Processo TC- Processo 002.771/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Graciete do Nascimento Dantas (XXX.247.548-XX); Prefeitura Municipal de Seridó - PB (08.916.124/0001-23). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Seridó - PB (08.916.124/0001-23). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Seridó - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (14610/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Seridó - PB. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.